Tribunal: TJDFT
Processo: 0757460-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo com partida prevista para as 04h25 do dia 20/01/2024, reacomodado para as 12h40min do mesmo dia.
2. O pedido recursal consiste na majoração da indenização para R$ 6.000,00 por autor, sob alegação de que o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante dos transtornos vivenciados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, considerando o atraso do voo, presente que não consta dos autos transtornos decorrentes de eventual ausência de assistência adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano experimentado.
4. O cancelamento do voo por motivos operacionais configura fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil da empresa aérea.
5. A reacomodação dos passageiros em voo com atraso superior a sete horas caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
6. A sentença reconheceu o dano moral e fixou indenização de R$ 2.000,00, valor considerado proporcional à extensão do dano, inexistindo elementos que justifiquem sua majoração.
7. A ausência de consequências adicionais relevantes, como perda de compromissos importantes, reforça a adequação do valor fixado.
8. A indenização atende às funções preventivo-pedagógica, reparadora e punitiva do dano moral nas relações de consumo, sem representar enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de voo por motivo operacional configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2. A reacomodação com atraso superior a sete horas, sem assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.
3. A majoração do valor da indenização por danos morais exige demonstração de consequências adicionais relevantes, não verificadas no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 14, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 944, do Código Civil
Art. 487, I, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2031540, 0711706-90.2025.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.).